Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701177-49.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINA BORGES FARIA AGRAVADO: LAURO SABACK DA HORA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por DIVINA BORGES FARIA contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada por LAURO SABACK DA HORA, deferiu a liminar de despejo, condicionada ao recolhimento de caução no valor de 3 meses de aluguel. A tutela de urgência recursal foi indeferida (ID 47739860). As partes foram intimadas da inclusão do recurso em pauta para julgamento (ID 49204834). A Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF requer a retirada do feito da pauta. Informa que requereu sua habilitação no processo em 07/07/2023, para atuar em favor da agravante. Todavia, alega que não houve seu cadastramento nos autos e não foi feita a contagem em dobro do prazo para recorrer da decisão monocrática. Na oportunidade, interpõe agravo interno (ID 49541578). Realmente, a DPDF não foi cadastrada nos autos, o que prejudicou a defesa da agravante. Determino a retirada do processo de pauta. À Secretaria para regularização da representação processual da agravante. Após, intime-se a agravada para se manifestar sobre o agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 3 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator